Tribunal: TJMT
Processo: 1023234-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023234-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCA AMELIA DA SILVA - CPF: 207.780.401-78 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), FRANCISCA AMELIA DA SILVA - CPF: 207.780.401-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. E CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO DE FRANCISCA AMELIA DA SILVA, PROVENDO A PARTE CONHECIDA .

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Empréstimo Consignado Não Reconhecido. Contrato Não Juntado aos autos. Restituição em Dobro. Inexistência de Dano Moral. Honorários Advocatícios.
Recurso de Apelação. Parcialmente Provido. Recurso Adesivo Parcialmente Conhecido e, na parte conhecida, Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e Recurso Adesivo interpostos em virtude da sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela Autora, determinou a cessação dos descontos indevidos, condenou a instituição bancária à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal versa sobre: (i) a necessidade de comprovação da regularidade do contrato para justificar os descontos no benefício previdenciário; (ii) a possibilidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) a configuração do dano moral diante da inexistência de autorização da recorrida para contratação; (iv) a adequação do percentual de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O Banco Recorrente não comprovou a existência de contrato firmado pela Recorrida, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC, inviabilizando o reconhecimento da legalidade dos descontos efetuados.

4. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da inexistência de engano justificável na cobrança dos valores.

5. O simples desconto indevido de R$ 18,84 (dezoito reais e oitenta e quatro centavos) mensais, sem prova de grave abalo psicológico ou situação vexatória, não configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. A verba honorária, inicialmente fixada em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, é inadequada ao baixo proveito econômico obtido, justificando a fixação de honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação do Banco parcialmente provido.

8. Recurso Adesivo da Autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido .

Teses de julgamento:

"1. A falta de prova da contratação impede a legalidade dos descontos em benefício previdenciário. 2. A repetição do indébito deve ser feita em dobro, salvo engano justificável. 3. A configuração de dano moral exige prova de abalo psicológico relevante. 4. Honorários advocatícios devem ser compatíveis com o proveito econômico obtido."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, paragrafo único

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.121.413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1023234-19.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Bradesco S.A.
e Recurso Adesivo interposto por
Francisca Amélia da Silva
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da Recorrente Adesiva, declarou inexistente o débito vinculado ao Contrato de Empréstimo Consignado e determinou a cessação dos descontos.

O Juiz condenou a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), à restituição, em dobro, do valor das parcelas decotadas mensalmente no benefício previdenciário da Autora, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

O Banco Apelante defende a regularidade do negócio jurídico e da inscrição do nome da Apelada no rol dos maus pagadores.

Afirma que não há provas do efetivo dano moral sofrido pela Apelada, logo, ausente o dever de indenizar.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório e a restituição, na forma simples, dos valores decotados.

Contrarrazões no Id. 264804290.

A Recorrente Adesiva, por sua vez,
se insurge quanto à verba indenizatória, pois entende que deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega que os honorários de sucumbência foram fixados em valor ínfimo, o que impõe sua majoração para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Requer, portanto, a reforma da sentença nesses capítulos.

Contrarrazões no ID. 264804294.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, em 24/06/2022, Francisca Amélia da Silva ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais em face do Banco Bradesco S.A.

Na Exordial, alegou que, desde novembro de 2021, o Banco desconta, indevidamente, valores do seu benefício previdenciário de pensão por morte (n. 054.395.904-0).

Aduziu que o desconto está vinculado ao Contrato de Empréstimo Consignado n. 350794148-6, que supostamente teria firmado com a instituição financeira, para o pagamento de 84 (prestações), cada qual no valor de R$ 18,84 (dezoito reais e oitenta e quatro centavos).

Salientou nunca solicitou empréstimo ao Banco e, de conseguinte, os descontos são ilegais.

Firme nesses argumentos, requereu a inexigibilidade do Contrato, a condenação da instituição bancária à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (Id. 264804263).

Em Contestação o Banco Bradesco S.A. defendeu a regularidade do empréstimo e, nesse aspecto, afirmou que adquiriu o crédito por meio de Cessão de Carteira do Banco PAN (contrato n. 350794148-6 e contrato n. 450446991).

Ressaltou que o Banco Pan lhe apresentou o contrato assinado e as cópias de documentos que corroboram com a tese de regularidade da contratação.

Assegurou que os descontos foram realizados no exercício regular do direito e que não há motivos para a restituição de valores, tampouco indenização por dano extrapatrimonial.

Após apresentação de Réplica e prolação de despacho saneador, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Na sentença, o Juiz julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito, suspendeu os descontos e condenou o Banco ao pagamento:

a) de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), corrigido pelo IPCA a partir da sentença, acrescido de juros mensais de acordo com a taxa referencial do SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

b) do valor correspondente ao dobro às parcelas descontadas mensalmente em folha de benefícios da consumidora, desde a data da primeira parcela (11/2021) até a data da efetiva cessação, corrigido pelo IPCA a partir da sentença, e acrescido de juros mensais de acordo com a taxa referencial do SELIC, a partir do desembolso;

d) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes desafiaram a sentença.

·

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A.:

A instituição bancária defende a regularidade do negócio jurídico firmado com a

Apelada e a inexistência do dever de indenizar o dano extrapatrimonial.

No entanto, ao analisar os autos verifica-se que o Apelante não logrou êxito em comprovar a existência do contrato assinado pela Apelada, embora tenha afirmado expressamente, na Contestação que
“Acionamos o Banco PAN e já obtivemos o contrato assinado e cópias dos documentos, corroborando com o reconhecimento.
” (Id. 264804273 - Pág. 4)

Se o documento estava disponível, era dever da instituição apresentá-lo para comprovar sua alegação. Aliás, o Recorrente sequer informa qual o valor do empréstimo supostamente contratado pela Apelada.

Oportuno ressaltar que o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil atribui ao Réu o ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Autor.

Dessa forma, a falta da juntada do contrato subscrito pela Recorrida compromete a tese de regularidade na contratação, sobretudo porque, repito, a própria instituição bancária afirma que recebeu do Banco Pan S.A. a documentação relativa à cessão de crédito.

Diante desse cenário, não há como aferir, de modo seguro, que a Apelada firmou Contrato de Empréstimo Consignado para ser pago em 84 prestações, cada uma no valor de R$ 18,84 (dezoito reais e oitenta e quatro centavos), com início em novembro de 2021 e término em outubro de 2028 (extrato do INSS no Id. 264804252).

Por consectário lógico, escorreito o capítulo da sentença que declarou a inexistência do débito originado pelo Contrato de Empréstimo Consignado n. 350794148-6, e determinou a interrupção dos descontos mensais.

Noutro ponto, o Apelante pede que a restituição dos valores decotados se dê na forma simples, e não em dobro como determinado pelo Juiz
a quo.

Sabe-se que a repetição de indébito é o direito do consumidor de receber de volta valores pagos indevidamente, geralmente em dobro, quando há cobrança injusta ou indevida por parte do fornecedor.

Nesse contexto, sem esquecer o Enunciado Sumular 297 do STJ, que determina a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, verifica-se que o direito à restituição está previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 42 – [...]

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a restituição dos valores decotados deve ser realizada, em dobro, quando a cobrança for abusiva ou injusta, ainda que o erro do fornecedor tenha sido involuntário. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
2.
No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro.
[...]

(STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023) (sem destaque no original)

Nesse raciocínio, levando em consideração que o Apelante efetuou descontos no benefício previdenciário da Apelada sem a existência de relação jurídica capaz de alicerçar essa conduta, cristalina a violação à boa-fé subjetiva, o que, via de consequência, autoriza a repetição do indébito em dobro.

No que tange à verba indenizatória, o Apelante argumenta que o
quantum
fixado pelo Juiz singular não pode ser mantido, haja vista a falta de provas do suposto abalo moral suportado pela Apelada. Subsidiariamente, requer a redução do valor.

Sabe-se que o instituto jurídico do dano moral, ou extrapatrimonial, tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem e, possui três funções básicas: 1) compensar alguém em razão de lesão sofrida em sua esfera personalíssima; 2) punir o agente causador do dano; 3) dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

Ressalto, desde logo, que não desconheço o fato de que muitos aposentados e pensionistas têm sido vítimas de fraudes. No entanto, eventuais Ações Declaratórias de Inexistência de Débitos cumuladas com Reparações por Dano Material e Moral ajuizadas por essas pessoas devem ser apreciadas, caso a caso, dentro daquilo que foi efetivamente comprovado no Processo. Isso quer dizer que não é permitido conceder a prestação jurisdicional de forma genérica, apenas porque uma das partes é pessoa idosa.

Nesse aspecto, tenho que a arguição de vulnerabilidade do consumidor e/ou de que os descontos indevidos lhe trouxeram abalo psicológico, por si só, não configura dano moral indenizável.

Com efeito, embora a nulidade do Contrato de Empréstimo por falta anuência, comprovação da contratação e/ou

preenchimento de alguns requisitos legais possa trazer aborrecimento, transtorno e desgosto ao consumidor, não tem o condão de ocasionar, por si mesmo, inquietação ou desequilíbrio que fuja da normalidade, a ponto de configurar lesão ao direito da personalidade.

Em outras palavras, a simples ocorrência de fraude bancária que resulte na contratação de empréstimo não é, por si só, suficiente para caracterizar o dano moral indenizável. É necessária a lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA.
REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1.
"Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1o/6/2023).2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o fundamento, entre outros, de que a "(..) ocorrência de desconto indevido na aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa".3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 01/10/2024). (sem destaques no original)

No caso concreto, em detida leitura da Exordial observa-se que não há sequer argumentos dos motivos pelos quais a Apelada teria sofrido abalo à sua imagem, honra e/ou credibilidade pessoal.

Nesse cenário, o fato de a Apelante ter obstado o usufruto integral do benefício previdenciário da Recorrida, não configura dano extrapatrimonial, mas sim patrimonial, pelo qual, inclusive, a parte será restituída, em dobro.

Assim, diante da inexistência de prova da perturbação psíquica sofrida pela Apelada em virtude dos descontos de R$ 18,84 (dezoito reais e oitenta e quatro centavos) ao mês, é imperiosa a reforma do capítulo da sentença para afastar a indenização por dano moral.

·

DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR FRANCISCA AMÉLIA DA SILVA:

A Apelante se insurge quanto à verba indenizatória, pois entende que deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No entanto, deixo de analisar este pedido porque a matéria já foi objeto de exame no Recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A., ocasião em que acolhi a tese por ele sustentada e afastei a condenação ao pagamento da indenização.

Assim, estando a questão já decidida, resta prejudicada a pretensão recursal.

A outra insurgência da Apelante diz respeito aos honorários de sucumbência, pois entende que foram fixados em valor ínfimo. Requer a majoração para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Pela literalidade do artigo 85, § 2o, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso julgado sob o rito repetitivo (REsp 1.850.512/SP - Tema 1.076), no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa é cabível quando houver, ou não, condenação, quando o proveito econômico alcançado pela parte vencedora seja de difícil mensuração ou de valor ínfimo, ou ainda quando o valor atribuído à causa seja consideravelmente baixo. Veja:

Tema 1076 - Tese firmada:

i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, extrai-se da sentença que ao fixar a verba honorária, o Julgador singular tomou como baser o valor da condenação que, até então, consistia na restituição em dobro dos valores decotados pelo Banco, somado ao
quantum
indenizatório (R$ 6.500,00).

Nessa linha de raciocínio, considerando o entendimento desta Relatora quanto à inexistência de dano extrapatrimonial passível de ser indenizado, denota-se que a tese da Apelante comporta acolhida.

Ao ajuizar a Ação Declaratória de Inexistência de Débito a Apelante pretendia a repetição do indébito de R$ 715,92 (setecentos e quinze reais e noventa e dois centavos) e a condenação do Apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

A sentença determinou a restituição em dobro dos valores (R$ 18,84) decotados no benefício previdenciário da Apelante, desde o mês de novembro de 2021 até a efetiva cessação.

Nesse prisma, a modificação dos honorários advocatícios é devida, pois, considerando o baixo proveito econômico obtido pela Recorrente, a verba da forma como fixada na sentença (15% do valor da condenação) se traduz em quantia ínfima.

No meu entender, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) melhor se amolda ao caso em apreço.

Imperiosa, portanto, a reforma da sentença nesse capítulo.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao Recurso do Banco Bradesco S.A.
e afasto a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por dano moral.

Conheço parcialmente do Apelo de Francisca Amélia da Silva e, na parte conhecida, dou-lhe provimento,
reformo a sentença e fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Mantenho inalterado os demais pontos da sentença.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC, porque ambos os Recursos foram providos parcialmente (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025